Tribunal: CARF
Processo: 10380.913366/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913366/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
TERMOCEARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice quanto à possibilidade de
compensação de estimativas e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, para prosseguir na análise do direito creditório, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1302-005.335, de 13 de abril de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10380.913350/2009-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes e Gustavo Guimarães da Fonseca. Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913366/2009-13
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913366/2009-13

Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação por meio do qual a agora
recorrente pretendeu o reconhecimento de crédito oriundo de recolhimento efetuado por valores
superiores ao devido, relativo à estimativa mensal do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
devida no mês de julho de 2005.
Mediante despacho decisório eletrônico, a Unidade de Origem (DRF de Fortaleza)
não reconheceu o direito creditório postulado e, por conseguinte, não homologou a compensação
em testilha uma vez que o valor contido no DARF descrito na DCOMP transmitida estaria
integralmente alocado para o pagamento de obrigação regularmente confessada pela requerente
(em DCTF).
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa esclareceu que no ano-
calendário de 2005 teria apurado, ao final do exercício, prejuízo fiscal, afirmando não ter
percebido, ao longo de todo o período em questão, qualquer rendimento tributável. Diante disto,
sustentou que a antecipação realizada quanto ao mês de julho daquele mesmo ano seria indevida.
Instada a se manifestar sobre o caso, a DRJ de Fortaleza decidiu por julgar
improcedente a defesa oposta sob a alegação, eminentemente jurídica, de que os valores pagos a
título de estimativa mensal não comportariam restituição ou compensação, devendo, tão
somente, compor o saldo do ajuste ao fim do respectivo ano calendário.
Regularmente intimada do resultado do julgamento acima, a contribuinte interpôs
o seu recurso voluntário, desta feita, para esclarecer, com base em sua DIPJ e em balancete de
suspensão, que no mês em discussão a empresa não apurou qualquer valor de imposto a pagar.
Passo seguinte defendeu a possibilidade de repetir os valores atinentes à indébitos
de estimativa, sustentando, inclusive, que à época das compensações realizadas, já não mais
vigoravam, sequer, as disposições da IN 600/08. Reiterou, assim a assertiva de que faria jus ao
crédito descrito em suas DCOMP e pediu, por conseguinte, o provimento de seu apelo.
Ao final, requereu, ainda, que as intimações concernentes ao processo fossem
encaminhadas, exclusivamente, à seu procurador.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento promovido pela DRJ em
27/07/2010 (AR de e-fl. 34), tendo interposto o seu apelo em 25/08/2010 (conforme
carimbo constante de e-fl. 35).
Como a predita petição se encontra assinada por procurador devidamente constituído
nos autos e, outrossim, as razões de insurgência atendem a todos os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso em exame.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913366/2009-13

Quanto ao mérito da querela, viu-se que nem a DRF, nem tampouco a DRJ, se
manifestaram, propriamente, sobre o direito creditório. A primeira, de forma até correta,
porque, a empresa não retificou a sua DCTF e, assim, não liberou o pagamento então
realizado para aproveitamento dos respectivos valores em pedidos de compensação
como o ora analisado.
Já a DRJ deixou de se pronunciar sobre a matéria de fato, assentando a sua tese apenas
na impossibilidade, pretensamente jurídica, de se requerer a restituição/compensação de
pretensos indébitos decorrentes de pagamentos de estimativas (tese assentada em
vedação explícita contida no art. 10 da já revogada IN 600/05). E o erro de tal
entendimento, diga-se, já foi, há muito, cravado pela jurisprudência deste Conselho
Administrativo, sedimentada e consolidada, atualmente, no verbete da Sumula/CARF
de no 84:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Examinando os elementos constantes dos autos, vê-se, realmente, que a DIPJ da
empresa, reproduzida no corpo do Recurso Voluntário e cuja cópia parcial foi
apresentada à e-fls. 52 e ss, demonstra que, em julho de 2005, a interessada não teria, de
fato, apurado imposto a pagar (acumulando, até então, um prejuízo fiscal de mais de 22
milhões de reais). Sabe-se, todavia, que esta declaração, já a época dos fatos aqui
tratados, detém caráter meramente informativo.
Outrossim, o valor pretensamente indevido teria sido confessado pela empresa em
DCTF não retificada (esta sim, com caráter “constitutivo), algo que poderia, inclusive,
afastar em definitivo a pretensão, dado que a contribuinte não exibiu o balancete de
suspensão a que alude o art. 35 da Lei 8.981 e, assim, jamais manifestou a opção de
pagar a sua estimativa por outra forma que não aquela descrita pelo art. 2o, caput, da Lei
9.430/96 – isto é, conforme a receita bruta percebida.
Está claro, neste passo, que apenas com base nos documentos trazidos, e considerando-
se, outrossim, que a empresa não retificou a sua DCTF, não há, agora, como se prover o
recurso para reconhecer o direito creditório. Mas não temos, outrossim, como negar
provimento ao pleito porque, tal qual apontado acima, a DRJ nunca se dispôs a
examinar, sob o plano fático, a querela, mormente ante a adoção de premissa jurídica
considerada proscrita por Sumula do CARF, cuja obediência pelos membro deste
Colegiado é, inclusive, impositiva (a teor dos preceitos do art. 45, VI, do anexo II, do
RICARF).
Assim, sendo, e considerando-se que não houve qualquer erro por parte da DRF (como
apontado alhures), o acórdão recorrido deve ser parcialmente reformado para que os
autos retornem à DRJ, a fim de que o direito creditório seja efetivamente apreciado, sem
o óbice tratado pelo art.10 da IN 600/05.
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de,
afastando-se a vedação contida no art.10 da já revogada IN 600/05, determinar o retorno
dos autos à instância a quo para que promova a análise do direito creditório, tal como
proposto pela recorrente (isto é, como indébito de estimativa mensal relativa ao mês de
julho de 2005).

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.337 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913366/2009-13

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar o óbice quanto à possibilidade de compensação de estimativas
e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para
prosseguir na análise do direito creditório, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital